Tribunal: TJDFT
Processo: 0749772-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. PEDIDO DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES GRAVES. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção de medida socioeducativa de semiliberdade imposta ao adolescente. A Defesa pede a extinção da medida socioeducativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a medida socioeducativa de semiliberdade aplicada ao agravante deve ser extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a divergir das conclusões de relatórios técnicos, desde que apresente fundamentação adequada, sendo legítima a decisão que privilegia a proteção integral e a reinserção gradual do adolescente.

4. A demonstração da persistência de fatores de risco, a exemplo da suscetibilidade às influências negativas das pessoas em seu entorno, justifica a continuidade da vinculação ao sistema socioeducativo, em razão do não preenchimento da sua finalidade.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), art. 35.